Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733207-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON DA SILVA COSTA PACIENTE: CLEBER ALVES DE ARRUDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA O paciente, condenado a 1 mês e 20 dias de detenção e 23 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pelo crime do art. 147 do CP (ameaça) e contravenção do art. 21 da LCP (vias de fato), respectivamente, teve expedido, em 6.8.24, mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena (IDs 62744266 e 62744268, p. 4). Diz o impetrante que foi expedido mandado de prisão sem antes intimar o paciente para o cumprimento da pena. E que, recolhido ao CDP, está cumprindo pena em regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença. Pede, em liminar, “a imediata liberação do paciente, expedindo-se alvará de soltura, tendo em vista a irregularidade da prisão”. E, no mérito, “confirmada a liminar, determinando que o juiz da vara de execuções penais proceda à intimação do paciente para que possa dar início ao cumprimento definitivo da pena” (ID 62744263, p. 6). Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir este, em hipóteses excepcionais, desde que evidente o constrangimento ilegal. O impetrante impugna decisão que mandou expedir mandado de prisão sem prévia intimação do paciente para cumprimento da pena. O pedido para que seja revogada a prisão e intimado o paciente para o cumprimento da pena em regime adequado não foi dirigido ao juiz da execução. Não examinada a questão pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. De toda sorte, não há constrangimento ilegal. A ordem de prisão decorre de condenação que transitou em julgado em 25.10.23 (ID 62744267, p. 2). Consta no sistema de execução penal que o mandado de prisão foi cumprido em 6.8.24 (ID 62744268). A expedição de mandado de prisão pelo juiz das execuções é consequência natural da condenação definitiva, ainda que fixado regime semiaberto. E não procede a alegação de que se encontra cumprindo pena em regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença. Consta no relatório da situação processual executória que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, o mesmo fixado na sentença condenatória. E há manifestação do Ministério Público favorável à progressão para o regime aberto a partir de 18.8.24 aguardando apreciação pelo juiz da execução (SEEU, autos n. 0407645-57.2024). Indefere-se a liminar. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES